Tribunal: STF
Processo: AI 808014
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. RITO DA ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. REDUÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 



    As Turmas desta Corte já tiveram oportunidade de se pronunciar sobre o tema da oitiva de testemunhas em processo judicial eleitoral regido pelo art. 22 da Lei Complementar 64/1990, tendo concluído que não há violação aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição. Precedentes: AI 707.204-AgR; AI 706.513-AgR.



    Agravo regimental a que se nega provimento.